Tribunal: TJDFT
Processo: 0727858-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727858-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos da ação de no 0711886-76.2020.8.07.0003, ajuizada por ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO e OUTRO, deferiu a tutela de urgência requerida, consistente na reintegração de posse do imóvel objeto da lide. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz tratar-se, na origem, de ação de rescisão contratual com indenização por danos materiais e reintegração de posse, na qual a parte ora agravada alega que teria vendido um imóvel para a empresa agravante (Lotes 51, 53 e 55 da Quadra 15 do Setor Industrial 01 – Ceilândia – DF, escritura pública sob o n° 55.349, 55.350 e 55.351), contudo, a adquirente não arcou com os pagamentos ajustados, de forma que pediu a retomada imediata do bem, o que fora deferido pelo d. juízo a quo. Afirma que os agravados não demonstraram o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da medida provisória, haja vista que, sendo o pedido principal a rescisão do contrato, a reintegração de posse é apenas uma consequência de eventual acatamento final do processo. Aponta que a medida, nos moldes em que deferida, é irreversível, ensejando execução antecipada de eventual julgamento de procedência, antes mesmo da formação da relação processual e do exercício do contraditório e ampla defesa pela parte ré. Sustenta que a subsistência de vínculo contratual entre as partes impede a concessão liminar da medida, sobretudo porque, enquanto não rescindido o contrato, não resta caracterizado o esbulho tampouco a posse injusta. Colaciona precedentes. Assevera, ainda, que não houve a constituição em mora da promissária compradora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de rescisão de contrato, o que impede o prosseguimento do processo, sobretudo o deferimento da medida liminar de reintegração de posse. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar que a decisão agravada surta efeitos até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada que determinou a reintegração de posse do imóvel. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, os agravantes pretendem liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão do vindicado efeito suspensivo. Isso porque, conforme se depreende da leitura dos autos, trata-se de ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos materiais e reintegração de posse, de forma que o caso merece mais profunda análise do Colegiado quanto ao preenchimento dos requisitos legais, pelos agravados, para o deferimento da medida liminar possessória. Com efeito, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual não transmuda, por si só, a natureza da posse do promitente comprador de justa para injusta, não autorizando, em sede de antecipação de tutela, a reintegração de posse, sem que antes remanesça expressa manifestação judicial acerca da rescisão do contrato. Nesse sentido, são os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" (REsp 620787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017, grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). 2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013, grifo nosso). Em face do exposto, mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar que os agravados sejam imediatamente reintegrados na posse do imóvel, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar prejuízo à agravante. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados para apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator